Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADES DE CITAÇÃO E DA SENTENÇA E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ARTIGO 30 DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE EXTENSÃO OBSERVADO. INAPLICABILIDADE DA SURRECTIO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE OFERTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO 19/1999 DO CONSU. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RÉU REVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS AO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda proposta com o objetivo de restabelecer contrato coletivo de plano de saúde cancelado unilateralmente.

2. É válida a citação pelo sistema do PJ-e de pessoa jurídica cadastrada como parceira deste Tribunal para o recebimento de citações e intimações, sendo o meio preferencial, consoante o art. 246, § 1o, do CPC.

3. Havendo nítida distinção entre a causa de pedir e o pedido da ação em trâmite e de outra anteriormente processada, afasta-se a alegação de violação à coisa julgada.

4. É assegurado ao empregado que tenha seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa a manutenção da condição de beneficiário, nos mesmos moldes de cobertura assistencial que usufruía durante a vigência do pacto laboral, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. Inteligência do art. 30, caput, da Lei n.o 9.656/98.

5. A extensão do contrato de saúde ao ex-empregado encontra a limitação temporal estabelecida pelo § 1o do art. 30 da Lei 9.656/98, sendo-lhe assegurado a permanência no plano por no mínimo 6 meses e no máximo de 24 meses após o rompimento do vínculo contratual.

6. Não se aplica a surrectio, se a extensão concedida pela operadora de plano de saúde observa o período máximo determinado pela legislação de regência.

7. Para o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial a seguradora deve comprovar que disponibilizou plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novo prazo de carência, em conformidade com a Resolução n° 19 do Conselho de Saúde – CONSU e nos moldes do ajuste anterior.

8. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta conduta em desacordo com os seus termos.

9. O aborrecimento e o desconforto vivenciados pelo consumidor com a rescisão contratual, sem desdobramentos gravosos, não constituem ofensa ao direito da personalidade que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10. Nos casos em que o processo corre à revelia, ainda que haja sucumbência recíproca, não são arbitrados honorários advocatícios em favor do réu, pois não constituiu advogado.

11. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida em parte. Preliminares rejeitadas. Unânime.